Tribunal: TJDFT
Processo: 0744010-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça medicamento oncológico (Pembrolizumabe – Keytruda) hábil a continuidade do tratamento, conforme prescrição médica, perante prestador descredenciado, sob pena de multa diária.
2. A r. decisão agravada foi proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais, visando garantir a continuidade do tratamento quimioterápico iniciado em prestador específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se a legalidade da manutenção do tratamento médico em prestador descredenciado, diante da ausência de comprovação de equivalência técnica do novo prestador indicado.
4. Analisa-se a proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A r. decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em relatório médico que atesta a necessidade de continuidade do tratamento no prestador original, sob risco à saúde da paciente.
6. A própria operadora reconheceu, em comunicação interna, a manutenção do atendimento até o fim do ciclo terapêutico, evidenciando a urgência e a probabilidade do direito.
7. Não há comprovação segura de que o novo prestador indicado possui equivalência técnica ou que o médico responsável integra seu corpo clínico, o que inviabiliza a imediata substituição.
8. A jurisprudência deste e. TJDFT é firme no sentido de que a interrupção ou transferência de tratamento iniciado configura falha na prestação do serviço e recusa injustificada.
9. A multa cominatória arbitrada revela-se proporcional à gravidade da conduta e à necessidade de compelir o cumprimento da obrigação, não havendo enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a r. decisão agravada.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Art. 17, §1o, da Lei 9.656/98; Art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC; Resolução Normativa 365 e 566 da ANS; Art. 12, VI, da Lei 9.656/98
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 1859413, 0720034-14.2022.8.07.0001, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, julgado em 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024. Acórdão 1723775, 0733736-27.2022.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgado em 29/06/2023, publicado no DJe: 11/07/2023.